Tribunal: TCU
Processo: 040.346/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil em que se discute acumulação da vantagem de opção com quintos, bem como da vantagem bienal com a gratificação adicional por tempo de serviço.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de pensão civil emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais - TRE/MG em benefício da interessada Sra. Aurea Vicentina Cota Massensini. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de pensão civil em favor da Sra. Aurea Vicentina Cota Massensini, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada indicada no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos referentes à rubrica de gratificação adicional por tempo de serviço (20 - Adicional por tempo de serviço) constante do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. promova o ajuste necessário na rubrica da gratificação adicional por tempo de serviço (20 - Adicional por tempo de serviço), de modo a expurgar os períodos em que houver duplicidade do fator tempo no cálculo do percentual dessa vantagem já considerados na rubrica judicial (234-Adicional Tempo de Serviço - Inativo Dec. Judicial); 9.3.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Aurea Vicentina Cota Massensini, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3.3. alerte a interessada de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4. emita novo ato de concessão de pensão civil a favor da interessada livre da irregularidade indicada neste processo e ser submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.